Tribunal: TJDFT
Processo: 0701230-59.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701230-59.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE BARBOSA DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A agravante informa que promoveu o recolhimento do preparo recursal (ID 70517438, pág. 3, item III), mas o comprovante não foi acostado aos autos. Assim, intime-se a parte recorrente para comprovar que efetuou o recolhimento do preparo, nos termos do artigo 31, do Regimento Interno das Turmas Recursais, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 48 (quarenta e oito) horas. Intime-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital